Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-13.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – QUEIMA DE PALHA DE CANA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – BENEFICIAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – QUEIMA DE PALHA DE CANA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – BENEFICIAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou demonstrado, na espécie, que o incêndio foi causado por autoria desconhecida e que não se beneficiou a autora da queima da palha da cana-de-açúcar, vez que o processamento da cana cozida tem custo mais elevado que a crua, o que representa prejuízo à apelada, sendo, então, de rigor a procedência da demanda, para a desconstituição do auto de infração. Sentença mantida.